Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de produção antecipada de provas, deferiu pedido de retificação do polo passivo para excluir a empresa originalmente demandada e incluir outra, pertencente ao mesmo grupo econômico, como única requerida. 1.1. O agravante pleiteia a manutenção de ambas as empresas no polo passivo, sob alegação de atuação conjunta e responsabilidade solidária, além do afastamento da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção de ambas as empresas do grupo econômico no polo passivo da ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se é possível afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de provas tem natureza jurídica de jurisdição voluntária, voltada à conservação de elementos probatórios para futura demanda, conforme art. 381 do CPC.
4. A discussão sobre solidariedade ou desconsideração da personalidade jurídica exige dilação probatória e análise meritória, incompatíveis com o rito da produção antecipada de provas.
5. Reconhecida a empresa incluída como responsável direta pela execução dos serviços objeto da lide, é contra ela que deve ser dirigida a produção probatória, por deter os documentos e informações pertinentes.
6. A mera existência de grupo econômico não autoriza a imposição de obrigação à empresa que não contratou ou executou diretamente a atividade, sendo necessária a verificação dos requisitos do art. 50, §4o, do Código Civil.
7. A condenação em honorários advocatícios é cabível quando há resistência à pretensão autoral, conforme Enunciado 118 do FPPC e jurisprudência do TJDFT. 7.1. No caso, houve resistência da parte excluída, justificando a condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A produção antecipada de provas não comporta discussão meritória sobre solidariedade ou desconsideração da personalidade jurídica. 2. A inclusão de empresa no polo passivo exige demonstração de legitimidade e interesse, conforme teoria da asserção. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios na produção antecipada de provas quando há resistência da parte requerida."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 381, 382, 485, VI, 85, §8o, 338, parágrafo único do CPC
Art. 50, §4o do Código Civil
Art. 17 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: 00048754320168070014, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2019
TJDFT: 07000776620188070001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 14/03/2019
TJDFT: 20170710021578APC, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2018
Enunciado FPPC 118.